Tribunal: TJSP
Processo: 1500866-11.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Carlos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual, conforme Tema no 1184 do STF e Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Carlos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual, conforme Tema no 1184 do STF e Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir é cabível, considerando a ausência de comprovação das medidas administrativas exigidas pela Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema no 1184 do STF.
III. Razões de Decidir.
3. O entendimento do STF no Tema no 1184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, exigindo prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.
4. No caso, o Município não comprovou o cumprimento das medidas exigidas, como o protesto do título ou sua dispensa, conforme art. 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ, justificando a extinção da execução fiscal. Indicação genérica de bem à penhora que vem desacompanhada de qualquer comprovação de que o imóvel seja de titularidade do executado ou de que esteja disponível à penhora.
5. Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.